Tribunal: TJMT
Processo: 1046069-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046069-22.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: DIEGO FERREIRA DE ASSIS e NIANILA PEZZINI
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5o, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 833, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração cumulativa de que: (a) a área não excede quatro módulos fiscais; (b) o imóvel é trabalhado pela família; e (c) constitui fonte exclusiva de sustento da entidade familiar.
A documentação apresentada, embora indique indícios de atividade agropecuária e dimensão reduzida do imóvel, não comprova de forma inequívoca a destinação exclusiva à subsistência familiar, demandando instrução probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
A ausência de prova de atos expropriatórios iminentes afasta a caracterização do perigo de dano.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046069-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), DIEGO FERREIRA DE ASSIS - CPF: 010.870.751-22 (AGRAVANTE), NIANILA PEZZINI - CPF: 027.192.671-63 (AGRAVANTE), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO), LUIS ADRIANO MARTINS ROMANNI - CPF: 101.953.146-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ARTIGO 5o, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 833, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração cumulativa de que: (a) a área não excede quatro módulos fiscais; (b) o imóvel é trabalhado pela família; e (c) constitui fonte exclusiva de sustento da entidade familiar.

A documentação apresentada, embora indique indícios de atividade agropecuária e dimensão reduzida do imóvel, não comprova de forma inequívoca a destinação exclusiva à subsistência familiar, demandando instrução probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A ausência de prova de atos expropriatórios iminentes afasta a caracterização do perigo de dano.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046069-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

DIEGO FERREIRA DE ASSIS e NIANILA PEZZINI

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DIEGO FERREIRA DE ASSIS
e
NIANILA PEZZINI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT,
Dr. Alex Ferreira Dourado
– em substituição legal, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Requerimento de Desconstituição de Garantia e Tutela de Urgência, processo no 1004300-51.2025.8.11.0059, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada, sem condenação em custas ou honorários. A decisão agravada foi proferida sob o Id. 215579920.

Nas razões do agravo de Id. 337083376, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão de indeferimento da tutela antecipada deveria ser reformada, porquanto demonstrada, nos autos, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Narram que a ação de origem foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das garantias hipotecárias incidentes sobre o imóvel rural denominado Fazenda Divina, matrícula no 23.746, em razão de sua condição de pequena propriedade rural, utilizada para o sustento da entidade familiar.

Argumentam que o imóvel possui área de 107,4565 hectares, correspondente a 1,34 módulos fiscais na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sendo inferior ao limite de quatro módulos fiscais, conforme exigido pela legislação para caracterização como pequena propriedade rural, e que se trata de único bem pertencente aos agravantes.

Relatam que diversas cédulas de crédito rural foram constituídas com hipoteca cedular sobre o referido imóvel, sendo elas: Cédula Rural Hipotecária no 244200300673, Cédula de Produto Rural no 244200300908, Cédula Rural Hipotecária no 244200300320 e Cédula de Produto Rural no 244200302234.

Alegam que, em todas, figuraram como garantidores, avalistas ou emitentes, de modo que a propriedade foi reiteradamente dada em garantia. Sustentam que os requisitos para concessão da tutela de urgência estavam presentes, uma vez que a documentação apresentada comprova: (i) a dimensão da área rural, (ii) a exploração direta pela entidade familiar, e (iii) a inexistência de outros imóveis rurais em nome dos agravantes, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Reforçam a tese de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem natureza constitucional, sendo assegurada pelo artigo 5o, XXVI, da Constituição da República, bem como pelo artigo 833, VIII, do CPC. Citaram precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 961 da Repercussão Geral, no sentido de que o bem de família rural é impenhorável mesmo quando dado em garantia hipotecária.

Aduzem que a decisão agravada confundiu a exigência de prova para a concessão da tutela provisória com o exame exauriente de mérito, sendo incabível, neste momento processual, a exigência de dilação probatória.

Ainda, argumentam que a exigência judicial de prova da inexistência de outros imóveis configura inversão indevida do ônus da prova, caracterizando-se como prova negativa impossível (prova diabólica). Juntam certidões de registro de imóveis indicando que tanto Diego Ferreira de Assis quanto Nianila Pezzini são titulares apenas da matrícula no 23.746. Sustentam que a jurisprudência do STJ estabelece presunção juris tantum da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, cabendo ao exequente comprovar eventual descaracterização dessa proteção.

Demonstram o perigo de dano com base na existência de ação de execução promovida pelo Banco agravado no Tribunal de Justiça de Goiás, processo no 5362227-98.2025.8.09.0183, cujo objeto é a execução da Cédula de Produto Rural no 244200302234, que também possui como garantia o imóvel rural em questão. Ressaltam que o deferimento de medidas executivas no âmbito da referida execução pode culminar na expropriação do único bem de propriedade dos agravantes, com consequências graves e irreversíveis para a subsistência da família, configurando, assim, o periculum in mora.

Ao final, requerem: (i) o recebimento e processamento do agravo de instrumento; (ii) a concessão da tutela recursal antecipada, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e determinar a abstenção do Banco agravado de promover quaisquer atos de consolidação da propriedade ou atos expropriatórios sobre o imóvel rural; (iii) a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; e (iv) o provimento integral do recurso, com a confirmação da tutela antecipada em caráter liminar e a reforma da decisão agravada.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi indeferida em 16/12/2025, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, nos termos da decisão monocrática Id. 338125391.

Contraminuta no Id. 341111888 da parte recorrida, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Ferreira de Assis e Nianila Pezzini contra decisão que, nos autos do processo originário 1004300-51.2025.8.11.0059, indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada nos autos de ação declaratória de nulidade de garantias hipotecárias incidentes sobre imóvel rural denominado Fazenda Divina, matrícula no 23.746, sob o fundamento de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Os agravantes sustentam que o imóvel possui área de 107,4565 hectares, correspondente a 1,34 módulos fiscais na comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sendo inferior ao limite de quatro módulos fiscais exigido pela legislação para caracterização como pequena propriedade rural. Alegam que a propriedade é utilizada para o sustento da entidade familiar e que constitui o único bem de sua titularidade, razão pela qual seria impenhorável nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Requerem a reforma da decisão agravada para suspender imediatamente quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel, invocando o perigo de dano decorrente de ação de execução em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de medida excepcional que demanda cognição sumária apta a evidenciar, de forma inequívoca, a plausibilidade da pretensão deduzida e a urgência na sua satisfação provisória.

No caso em exame, como bem assinalado na decisão recorrida, a documentação apresentada pelos agravantes não se mostra suficiente para demonstrar, com a segurança necessária, o preenchimento dos requisitos legais que autorizam o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

A decisão agravada consignou, com acerto, que a análise dos documentos acostados aos autos não permite aferir, de forma inequívoca, que o imóvel preenche todos os requisitos legais para gozar da proteção constitucional invocada, notadamente quanto à utilização do bem exclusivamente pela entidade familiar e para seu sustento.

O juízo de origem destacou que tal circunstância exige dilação probatória, sendo inadequado o deferimento de medida liminar fundada em cognição superficial quando a matéria de fundo demanda instrução mais aprofundada.

Essa fundamentação se revela adequada ao contexto processual delineado nos autos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA OA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar a admissibilidade do Recurso à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se os elementos constantes dos autos permitem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, ou ainda, em bem de família, nos termos da Lei 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso enfrenta de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na decisão agravada, atendendo ao requisito da dialeticidade.

4. Restou configurada a perda superveniente de objeto quanto à pretensão de suspensão da hasta pública, pois o leilão já foi realizado, com posterior homologação da adjudicação do imóvel.

5. A Exceção de Pré-executividade admite o reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, VIII, do CPC, desde que comprovada por meio de prova pré-constituída a condição de pequena propriedade rural explorada pela família.
No caso, inexiste prova inequívoca de que o imóvel é explorado como forma de subsistência da família, tampouco ficou demonstrado que serve como moradia habitual da família.

6. A interposição do Recurso, ainda que infrutífera, configura exercício regular do direito de defesa, não havendo demonstração de má-fé ou conduta temerária a justificar aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: A Exceção de pré-executividade admite o reconhecimento da impenhorabilidade fundada no art. 833, VIII, do CPC, desde que comprovada por meio de prova pré-constituída a condição de pequena propriedade rural explorada pela família.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 833, VIII; Lei no 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.734.489/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.10.2025, DJe 16.10.2025;

STJ, AgInt no AREsp no 2500134/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, REsp no 1940297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021;

STJ, REsp no 1913234/SP, 2a Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023.”
(N.U 1036047-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, em ação de execução de título extrajudicial movida por instituição financeira cooperativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, e do Tema 1.178 do STJ; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, sem a devida comprovação da exploração familiar do bem.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência dos agravantes, notadamente em razão do patrimônio declarado, que ultrapassa R$ 14 milhões, e do porte da operação financeira executada.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pessoas jurídicas devem comprovar a efetiva incapacidade financeira para obtenção da gratuidade (Súmula 481/STJ).

5. A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, embora possa ser arguida a qualquer tempo, exige a demonstração cumulativa de que se trata de imóvel com área de até quatro módulos fiscais e que seja explorado pela entidade familiar para sua subsistência.

6. Os agravantes não comprovaram de forma suficiente que o imóvel rural é explorado diretamente pela família com escopo de garantir a subsistência, sendo necessária a instrução probatória adequada.

7. A decisão agravada agiu com acerto ao reservar o exame da impenhorabilidade para os embargos à execução, ambiente processual adequado à ampla dilação probatória, conforme já manejado pelos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação ou declaração de pobreza, especialmente quando os autos evidenciam patrimônio relevante. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural demanda a demonstração de que o imóvel é explorado pela entidade familiar para subsistência, ônus que incumbe ao executado e cuja apuração exige dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 99, § 2o, 833, VIII, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2077368/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1913234/SP, j. 08.02.2023.”
(N.U 1036348-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar que o imóvel penhorado é bem de família, precisaria apresentar documento para provar sua alegação, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade
.”
(N.U 1015764-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Com efeito, embora os agravantes tenham juntado documentos indicando a dimensão do imóvel e certidões de registro de imóveis atestando que a matrícula no 23.746 é o único bem registrado em seus nomes naquela comarca, a comprovação da exploração familiar do imóvel como fonte exclusiva de sustento da entidade familiar não restou demonstrada de maneira robusta e inequívoca.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e regulamentada pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, exige não apenas que o imóvel se enquadre no conceito de pequena propriedade rural, mas também que seja trabalhado pela família e constitua o meio de subsistência do grupo familiar.

Esses requisitos são
cumulativos
e devem ser comprovados de forma
clara
e
objetiva
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR
– ALONGAMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO EXTEMPORÂNEA – COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC, exige-se a comprovação cumulativa de que a área se enquadra como pequena propriedade, que é trabalhada pela família e que o débito decorre da atividade produtiva. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar tais requisitos.
A pretensão de alongamento da dívida revela-se manifestamente extemporânea e acobertada pela coisa julgada, diante da rejeição anterior dos embargos à execução. Não há excesso de execução quando o valor do débito se mostra compatível com a avaliação do imóvel indicada pelo próprio executado. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1015545-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EXECUTADOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família. O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do devedor-executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual não se desincumbiram, os recorrentes
.”
(N.U 1005384-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

No caso concreto, os documentos apresentados pelos agravantes, embora indiquem indícios de atividade agropecuária e a dimensão reduzida do imóvel, não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a destinação exclusiva da propriedade à subsistência da entidade familiar.

As declarações de imposto de renda, os comprovantes de inscrição estadual e as notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas revelam a existência de atividade rural, mas não afastam a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para verificar se o imóvel é efetivamente explorado pela família como única fonte de renda e sustento.

Ademais, a multiplicidade de operações de crédito rural constituídas com hipoteca cedular sobre o mesmo imóvel, envolvendo diferentes emitentes e garantidores, suscita dúvidas quanto à natureza e à extensão da exploração familiar da propriedade, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória.

De mais a mais, a decisão monocrática proferida por esta relatora, ao indeferir o pedido de tutela recursal antecipada, acolheu os fundamentos lançados pelo juízo de origem e destacou que a documentação acostada pelos agravantes, embora indique indícios do exercício de atividade agropecuária familiar e da dimensão reduzida do imóvel, não se revela inequívoca quanto à sua destinação exclusiva à subsistência da entidade familiar, o que inviabiliza o reconhecimento imediato da proteção constitucional invocada, de modo que a análise acerca da incidência da impenhorabilidade prevista na legislação constitucional e infraconstitucional requer, de fato, ao menos em princípio, instrução probatória mais robusta, especialmente diante da multiplicidade de operações de crédito que recaem sobre o bem.

Os agravantes argumentam que a exigência de prova da inexistência de outros imóveis configura inversão indevida do ônus da prova, caracterizando-se como prova negativa impossível. Sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece presunção juris tantum da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, cabendo ao exequente comprovar eventual descaracterização dessa proteção.

Ocorre que a presunção invocada pelos agravantes não dispensa a demonstração mínima dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, especialmente em sede de cognição sumária. As certidões de registro de imóveis apresentadas atestam apenas que a matrícula no 23.746 é o único bem registrado em nome dos agravantes na comarca de Porto Alegre do Norte, mas não comprovam a inexistência de outros imóveis em outras comarcas ou a destinação exclusiva do bem à exploração familiar para subsistência.

A impenhorabilidade, ainda que reconhecida pela jurisprudência, não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais, especialmente quando se trata de concessão de tutela de urgência que demanda cognição sumária apta a evidenciar a probabilidade do direito de forma inequívoca.

De outra feita, quanto ao perigo de dano, os agravantes alegam a existência de ação de execução promovida pelo banco agravado no Tribunal de Justiça de Goiás, processo no 5362227-98.2025.8.09.0183, cujo objeto é a execução da Cédula de Produto Rural no 244200302234, que possui como garantia o imóvel rural em questão. Sustentam que o deferimento de medidas executivas no âmbito da referida execução pode culminar na expropriação do único bem de propriedade dos agravantes, com consequências graves e irreversíveis para a subsistência da família.

Contudo, não há nos autos prova concreta e objetiva de que a Fazenda Divina esteja sujeita a expropriação imediata na seara da execução em trâmite no Estado de Goiás, sendo que, embora mencionado o ajuizamento da execução e a existência de pedido de medidas constritivas sobre o bem, inexiste comprovação de que tais providências tenham sido efetivamente deferidas ou que sua concretização seja iminente a ponto de ensejar risco irreversível à utilidade do processo. Ou seja, a mera possibilidade de futura constrição judicial não configura, por si só, o perigo de dano exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração de risco concreto e iminente de lesão irreparável ou de difícil reparação.

Neste tear, sublinha-se que a decisão agravada consignou expressamente que não havia, à época da análise, indícios de atos expropriatórios em curso ou com concretização iminente, fundamento que não foi adequadamente infirmado pelos agravantes. A ausência de comprovação de perigo concreto e atual afasta a caracterização do
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência. A tutela antecipada não se presta a resguardar direitos contra riscos meramente hipotéticos ou eventuais, mas sim a proteger situações de urgência efetiva que demandam intervenção judicial imediata para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

Os agravantes invocam o Tema 961 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se firmou a tese de que o bem de família rural é impenhorável mesmo quando dado em garantia hipotecária.

Ocorre que a aplicação dessa tese pressupõe a comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, o que, como já demonstrado, não restou evidenciado de forma inequívoca nos autos.

A proteção constitucional invocada pelos agravantes não é absoluta e depende da demonstração de que o imóvel efetivamente se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família e destinada à sua subsistência.

A mera alegação de que o imóvel possui área inferior a quatro módulos fiscais não é suficiente para o reconhecimento automático da impenhorabilidade, sendo necessária a comprovação dos demais requisitos legais.

Ademais, conforme destacado pelo agravado em suas contrarrazões, o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pelos próprios agravantes no âmbito de diversas operações de crédito rural, sendo que, embora a jurisprudência reconheça que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode subsistir mesmo em casos de constituição de hipoteca, a análise dessa questão demanda instrução probatória mais aprofundada, sendo inadequado o deferimento de medida liminar fundada em cognição superficial.

Ademais, a constituição voluntária de garantia hipotecária sobre o imóvel é elemento relevante que deve ser considerado na análise da pretensão deduzida pelos agravantes, especialmente quando se trata de múltiplas operações de crédito envolvendo diferentes emitentes e garantidores.

Em síntese, a decisão agravada não merece reforma porque os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano concreto e iminente que justifique a concessão da tutela de urgência. A comprovação da exploração familiar do imóvel como fonte exclusiva de sustento da entidade familiar demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela antecipada. A ausência de prova de atos expropriatórios em curso ou com concretização iminente afasta a caracterização do
periculum in mora
. A instrução probatória no curso do processo principal permitirá a análise aprofundada da pretensão deduzida pelos agravantes, com a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026